Tribunal: TJSP
Processo: 1009600-77.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pela apelante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça.
PROCESSO – Como na espécie, (a) a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, CPC/2015 (correspondentes aos arts. 282 e

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pela apelante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça.
PROCESSO – Como na espécie, (a) a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, CPC/2015 (correspondentes aos arts. 282 e 283, CPC/1973), pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas especificações, certo e determinado, visto que clara a prestação jurisdicional objetivada e os limites da pretensão deduzida, consistente em declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial e apontado em nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, fundamentada, no caso dos autos, em alegação de que desconhece a dívida e de que não foi notificada acerca da inscrição; e (b) as certidões de objeto e pé de processos mencionados em pesquisa fonética, cuja juntada foi determinada no despacho de emenda da inicial, na fase do art. 321, do CPC/2015, com correspondência no art. 284, do CPC/1973, não atendido pela parte autora apelante, não constituem documentos indispensáveis para a propositura da ação, nos termos do art. 320, do CPC/2015, com correspondência no art. 283, do CPC/1973, de rigor, (c) a reforma da a r. sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento do mérito, lastreada na falta de atendimento da deliberação de juntada dos documentos em questão, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais, observando-se que as certidões em questão poderão ser juntadas pela ré ou requisitada por ordem judicial - Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento do mérito, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009600-77.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
LUCILENE ALVES DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35090
Apelação Cível no 1009600-77.2017.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba 3a Vara Cível
Apelante: Lucilene Alves dos Santos
Apelada: Banco Bradesco S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado na
petição inicial
Inexistência de prova em sentido
contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção
jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pela
apelante - Concessão do benefício da gratuidade da
justiça.
PROCESSO Como na espécie, (a) a inicial preenche os
requisitos
dos
arts.
319
e
320,
CPC/2015
(correspondentes aos arts. 282 e 283, CPC/1973), pois
dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e
fundamentos especificados e deles decorre o pedido
formulado com as devidas especificações, certo e
determinado, visto que clara a prestação jurisdicional
objetivada e os limites da pretensão deduzida,
consistente em declaração de inexigibilidade do débito
descrito na inicial e apontado em nome da autora nos
cadastros
dos
órgãos
de
proteção
ao
crédito,
fundamentada, no caso dos autos, em alegação de que
desconhece a dívida e de que não foi notificada acerca da
inscrição; e (b) as certidões de objeto e pé de processos
mencionados em pesquisa fonética, cuja juntada foi
determinada no despacho de emenda da inicial, na fase
do art. 321, do CPC/2015, com correspondência no art.
284, do CPC/1973, não atendido pela parte autora
apelante, não constituem documentos indispensáveis
para a propositura da ação, nos termos do art. 320, do
CPC/2015, com correspondência no art. 283, do
CPC/1973, de rigor, (c) a reforma da a r. sentença, para
afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de
extinção do processo, sem julgamento do mérito,
lastreada na falta de atendimento da deliberação de
juntada dos documentos em questão, com determinação
de prosseguimento do feito em seus trâmites legais,
observando-se que as certidões em questão poderão ser
juntadas pela ré ou requisitada por ordem judicial -
Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de
indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem
julgamento
do
mérito,
com
determinação
de
prosseguimento do feito em seus trâmites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 30, acrescenta-se
que a demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, INDEFIRO a
petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito (art. 316, 330,
inc. I, e 485, I, do CPC). CONDENO a parte-autora nas custas e despesas
processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da gratuidade processual.”.
Embargos de Declaração foram opostos pela parte
autora a fls. 32/33 e rejeitados a fls. 35/36.
Apelação da parte autora (fls. 39/44), sustentando
que: (a) faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça; (b) “SE O
PRÓPRIO MAGISTRADO JÁ TEM CIÊNCIA DAS NUMERAÇÕES
PROCESSUAIS DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEMAIS AÇÕES JUDICIAS,
POR QUE NECESSITA A APELANTE SE DESGASTAR EM CANSATIVA
DILIGÊNCIA E SEM QUALQUER PREVISÃO LEGAL DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÕES REFERENTES A TAIS AÇÕES, REITERENDO QUE OS RÉUS
DAQUELES PROCESSOS E OS SEUS OBJETOS EM NADA SE
RELACIONAM COM OS RESPECTIVOS DADOS DO PRESENTE FEITO?”;
(c) “impõe ressaltar que a apelante apresentou devidamente seus documentos
pessoais e, ao contrário do considerado na decisum, inexistem elementos
ensejadores de dúvida no que tange legitimidade dos documentos apresentados”; e
(d) “resta demonstrado a presença de todos os elementos necessários para a
propositura da ação, vez que a causa de pedir e o pedido estão claramente
objetivados, e a petição inicial consta instruída com os documentos previstos ao
conhecimento da causa, razão pela qual é descabida a decisão, nos termos em que
determinada”.
A r. sentença foi mantida e a apelação processada
(fls. 45), com citação (fls. 49) e resposta do apelado (fls. 50/52), insistindo na
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. condenatória a indenização por danos morais”,
promovida pela parte apelante contra a parte apelada.
O MM Juízo da causa proferiu a deliberação ao
despachar a inicial: “Diante do teor da pesquisa fonética de fls. 24, providencie a
parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a vinda aos autos, de certidões de
objeto e pé das ações em trâmite perante o MM. Juízo da 1a Vara Cível desta
Comarca,
quais
sejam:
1009599-92.2017.8.26.0278
e
10022938-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
96.2015.8.26.0278. Com a providência nos autos, tornem conclusos para a análise
da peça inaugural. Int.” (fls. 25).
A parte autora permaneceu inerte (fls. 29).
Sobreveio a r. sentença recorrida, que indeferiu a
petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, I, do CPC.
2. A pretensão recursal da autora é “que essa egrégia
Corte acolha as razões desse apelo para anular a r. sentença e determinar o regular
processamento da ação, observado o contraditório e a fundamentação das
decisões, como determina a Carta Federal” (fls. 44).
3. Reforma-se a r. sentença para deferir à apelante os
benefícios da gratuidade de justiça.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a)
“Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte
afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em
contrário a cargo do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de
assistência judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa,
sem necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser
indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte
adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não
corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz
jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir
a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg
no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações
do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do
estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou
não da assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira
Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte
Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que
descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma,
AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ
28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode negar o
benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso da
parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de
pobreza, na acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição,
ante a presunção iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas
nada impede que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões
para isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado estado de
miserabilidade.
3.2. A declaração da apelante de que “sua atual
condição econômica não permite demandar em juízo sem prejuízo do seu sustento
próprio e da sua família” (fls. 11) não é incompatível, nem infirmada pela prova
constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado na petição inicial de ação nominada de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONDENATÓRIA A INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS”; (b) a apelante, na inicial, qualificou-se como
“operadora de maquina” (fls. 01); (c) pela cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social, verifica-se que a remuneração recebida pela parte autora, em
abril de 2016, não se revelou de elevada monta (fls. 18); e (d) ausente informação
de existência de bens de elevada monta.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Neste
sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, relatado pelo Desembargador Osvaldo Caron, in JTJ LEX 202/110, cuja
ementa transcrevo: “JUSTIÇA GRATUITA Concessão Réu com advogado
constituído Fato que não exclui o direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração firmada pela parte autora apelante, impõe-se o reconhecimento de que
ela tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Reforma-se a r. sentença, para afastar o
julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento
do mérito, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como na espécie, (a) a inicial preenche os requisitos
dos arts. 319 e 320, CPC/2015 (correspondentes aos arts. 282 e 283, CPC/1973),
pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e fundamentos especificados e
deles decorre o pedido formulado com as devidas especificações, certo e
determinado, visto que clara a prestação jurisdicional objetivada e os limites da
pretensão deduzida, consistente em declaração de inexigibilidade do débito
descrito na inicial e apontado em nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, fundamentada, no caso dos autos, em alegação de que
desconhece a dívida e de que não foi notificada acerca da inscrição; e (b) as
certidões de objeto e pé de processos mencionados em pesquisa fonética, cuja
juntada foi determinada no despacho de emenda da inicial, na fase do art. 321, do
CPC/2015, com correspondência no art. 284, do CPC/1973, não atendido pela
parte autora apelante, não constituem documentos indispensáveis para a
propositura da ação, nos termos do art. 320, do CPC/2015, com correspondência
no art. 283, do CPC/1973, de rigor, (c) a reforma da a r. sentença, para afastar o
julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento
do mérito, lastreada na falta de atendimento da deliberação de juntada dos
documentos em questão, com determinação de prosseguimento do feito em seus
trâmites legais, observando-se que as certidões em questão poderão ser juntadas
pela ré ou requisitada por ordem judicial.
Anota-se
que
eventual
imprestabilidade
dos
documentos juntados com a inicial para a prova dos fatos alegados, não configura
inépcia da inicial, mas a falta de prova do fato constitutivo do direito do autor,
visto que, por ser abstrato o direito de ação, a questão probatória envolve o mérito
da demanda,
Disto decorre que a ausência de juntada das
certidões de objeto e pé de processos mencionados em pesquisa fonética, cuja
juntada foi determinada no despacho de emenda da inicial, não autoriza o
julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem apreciação
do mérito, fundamentado em falta de documento indispensável para a propositura
da ação, nem por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nem em carência da ação, por falta de interesse de
agir, em razão da inadequação da via eleita.
Quanto ao requisito de documentos indispensáveis
para a propositura da ação, com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência
nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, adota-se a seguinte
orientação: (a) "1. "São documentos indispensáveis à propositura da demanda
somente aqueles sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. "Instituições de Direito Processual Civil", Vol.
III, 5a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2005, pp. 381/382). 2. No caso concreto
(refere-se à ação de repetição de indébito tributário), os referidos comprovantes
apresentam-se como documentos meramente úteis, pois, conforme consignado na
sentença e no acórdão recorrido, os documentos constantes dos autos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficientes para demonstrar de modo inequívoco as alegações do autor.” (STJ-1a
Turma, REsp 919447/PR, rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 03/05/2007, DJ
04.06.2007 p. 323, conforme site do Eg. STJ); e (b) “Documento indispensável à
propositura da ação, para os efeitos do artigo 283 do CPC, é aquele sem o qual
"não há a pretensão deduzida. Isso porque ele é da substância do ato, ou dele
deriva a especialidade do procedimento" (J.J. Calmon de Passos, 'Comentários ao
CPC', ed. Forense, III vol., pág. 149). Parece-me que o extrato das contas
vinculadas ou mesmo do documento comprobatório de que os autores possuem
conta vinculada do FGTS não é indispensável à propositura da ação. Seria um
documento necessário à prova do fato constitutivo do Direito, que pode influir no
julgamento da causa, mas não é essencial no sentido técnico da palavra.” (AG
315345/SC, rel. Min. José Delgado, DJ 11.09.2000, conforme site do Eg. STJ).
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com
inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “PETIÇÃO INICIAL
Indeferimento
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Determinação de emenda da inicial para apresentação de declaração de
próprio punho do autor acerca de detalhes da relação jurídica mantida entre
os litigantes Emenda desnecessária Extinção afastada Recurso provido
para
este
fim”
(20a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1017150-33.2017.8.26.0405, rel. Des. Correia Lima, j. 06/08/2018, o destaque não
consta do original); (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL.
Benefício da justiça gratuita. Concessão negada. Afastamento. Hipossuficiência
alegada confortada pelos elementos existentes nos autos. Prevalência da presunção
positivada no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Deferimento imperativo.
Determinação de apresentação pelo autor de declaração de próprio punho
sobre os termos do contrato objeto da ação. Desnecessidade. Inicial instruída
com os documentos de que dispunha o autor, suficientes, por ora, para
delimitar o objeto da lide. Declaração, outrossim, que não difere do alegado
na petição inicial. Determinação afastada. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO” (3a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2155596-50.2017.8.26.0000, rel. Des. Donegá Morandini, j. 17/08/2017, o
destaque não consta do original); (c) “EXTINÇÃO DO PROCESSO.
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos morais.
Inscrição no cadastro de inadimplentes. Indeferimento da petição inicial.
Decisão fundada na falta de apresentação de declaração de próprio punho,
onde constasse a assertiva da autora de que não deu causa à inscrição objeto
da lide. Descabimento. Documento que não é essencial à propositura da ação.
Presença dos requisitos dos artigos 282 e 283, do CPC-73 (319 e 320 do
NCPC). Extinção afastada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, 38a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1009410-34.2015.8.26.0004, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 18/05/2016, o destaque não consta do original); e (d)
“Usucapião. Gratuidade judiciária. Indeferimento da inicial por não ter sido
apresentada certidão de distribuidor dos antecessores e negativa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo indicador real. Inadmissibilidade. Documentos não essenciais e que
serão juntados por aquele que contestar ou requisitados por ordem judicial.
Provimento para que a ação prossiga” (4a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1017689-62.2014.8.26.0224, rel. Des. Enio Zuliani, j. 25/08/2015, o
destaque não consta do original).
Isto é o quanto basta para reformar a r. sentença,
para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
apreciação do mérito, pelos fundamentos por ela adotados.
5. Incabível o conhecimento das alegações, que
compreendem matéria própria de contestação, constante das contrarrazões
deduzidas pela parte apelada, na atual situação processual, por se tratar de
apelação contra sentença de indeferimento de petição inicial proferida antes da
antes da citação da parte integrante do polo passivo, cujo conhecimento é limitado
à matéria objeto do recurso, nos termos do art. 331, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido, quanto à extensão do julgamento de
apelação interposta contra sentença de indeferimento de petição inicial, a
orientação de: (a) Humberto Theodoro Júnior: “Em seu julgamento, o tribunal
poderá manter a decisão de primeiro grau, negando provimento à apelação. Não
será possível, porém, reformá-la, no todo ou em parte, porque não cabe no
julgamento prima facie entrar no mérito da causa para acolher o pedido, nem
mesmo parcialmente, porque isto quebraria o contraditório em desfavor do
demandado, que ainda não teve a oportunidade produzir sua contestação.
(...) O processo baixará à origem e prosseguirá segundo o procedimento
comum, com observância plena do contraditório e ampla defesa. O prazo de
contestação correrá a partir do retorno dos autos ao juízo da causa.” (“Curso
de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo
de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p.
301, item 207, o destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral:
“A citação do réu para responder a recurso de apelação contra sentença que
indefere a petição inicial não traz consigo ônus para que o réu conteste a
demanda. As contrarrazões ao recurso de apelação devem adstringir-se, pelo
princípio da dialeticidade, à matéria objeto do recurso. Acolhido o recurso de
apelação e reformada a sentença, os autos deverão retornar à origem,
hipótese em que as partes deverão ser intimadas do retorno dos autos,
contando-se deste intimação o prazo para contestação. Veja-se que, na
hipótese de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial (art. 485, I), o
art. 1.013, § 3°, prevê que, se a causa estiver em condições de julgamento
imediato, o tribunal deverá decidir desde logo o mérito. É preciso
compatibilizar tal dispositivo com o art. 331, § 2°, que prevê o retorno dos
autos à origem para que o réu apresente contestação.” (“Comentários às
Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p.443, parte da nota 2.3. ao art.
331, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. sentença, para: (a) conceder à parte apelante os benefícios da
gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de
impugnação e demonstração, pela parte contrária, do contrário do afirmado pela
parte autora e (b) afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do
processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, I, CPC/2015, com
determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com intimação
da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme
disposto no art. 331, §2o, do CPC/2015.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator